Tribunal: CARF
Processo: 10768.720104/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720104/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.448 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo direito ao aproveitamento de créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT, não deve haver para os produtos imunes, pois são produtos não
tributados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima (Vice-Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 435 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/MG de fls. 423 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 325, restando mantido Despacho Decisório de fls. 315, que negou o
crédito de IPI na aquisição de MP, PI e ME para produtos imunes derivados do petróleo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720104/2007-09
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720104/2007-09

Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação - DCOMP Eletrônica
n° 26085.66611.240504.1.3.01-4916, transmitida em 24/05/2004 (fls.0l/230), por meio
da qual se pretendeu a extinção de débito de IRPJ, da Matriz, PA 04/2004, valor R$
3.673.844,18 (fl._230) utilizando-se de crédito originário de Ressarcimento de IPI
relativo ao trimestre 3°/2003, apurado pelo CNPJ 34.274.233/0266-75 (estabelecimento
detentor do crédito), filial situada em Duque de Caxias-RJ (fl. 236).
Funda-se 0 pleito no art. ll da Lei n° 9.779/99.
Às fls. 269/306 encontra-se anexada cópia do RAIPI do trimestre 3°/2003, no qual se
encontra escriturado o saldo credor acumulado utilizado na compensação.
O processo foi remetido à DRF/Nova Iguaçu, unidade de jurisdição do estabelecimento
detentor do crédito, para análise quanto à legitimidade e materialidade do crédito.
Do procedimento fiscal instaurado por meio do MPF n° 2008-00142-0 resultou o
Relatório de Diligência de fls. 307/310, do qual se extrai, em síntese:
=> o estabelecimento produz, primordialmente, óleos lubrificantes (automotivos,
marítimos e industriais) e, em menor escala, fluidos para freios e radiadores, óleos
(isolantes e para pulverização agrícola) e graxas;
=> no relatório apresentado pela contribuinte (Relatório de Saída de Produtos - GEI
2003 e 2004, fls. 248/268) em atendimento ao Termo de Intimação de fl. 244, verifica-
se que, com exceção dos poucos produtos classificados nas posições 3403.99.00,
3819.00.00 e 3820.00.00, para os quais a contribuinte atribui alíquota 0% (zero), todos
os demais apresentam-se com a indicação de se tratarem de produto NT (N ão
Tributado);
=> consulta à TIPI, vigente à época, revela que a alíquota dos produtos classificados nas
posições 3403.99.00, 3819.00.00 e 3820.00.00 - para as quais a interessada indica
alíquota zero -, eram de 15%, 10% e 10%, respectivamente, cf. fls. 245/246;
=> da análise dos RAIPI apresentados verificou-se o “aproveitamento de todos os
créditos referentes a insumos aplicados na fabricação tanto de produtos tributados por
alíquotas diferentes de zero, quanto na de produtos não tributados (NY) ";
=> o beneficio para o qual a interessada pretende se habilitar, instituído pelo art. ll da
Lei n° 9.779/99 aplica-se tão somente ao IPI decorrente da aquisição de insumos
empregados na fabricação de produtos tributados, isentos ou alíquota zero, devendo os
créditos originários de aquisição de MP, PI e ME destinados à industrialização de
produtos não tributados (NT) serem estornados, na forma do § 3° do art. 2° da IN SRF
n° 33/1999;
=> “o contribuinte deu saída preponderantemente a produtos não tributados (NT),
porém, em seus Livros Registro de IPI, relativos aos anos-calendários de 2003 e 2004,
não foram verificados estornos dos créditos dos insumos utilizados na
elííboraçãorlosvnesvnos ”, fls. a ausência de atendimento ao item 2 do Termo de
Intimação (informar, por produto vendido, as MP, PI e ME, envolvidos no processo
produtivo) “impossibilitou a segregação dos créditos dos insumos que teriam sido
empregados na fabricação de produtos sujeitos normalmente ao_IPI,_ isentos ou com
alíquota zero" frestorrfdemorrstradorassimrque-ias-eiséditos¬aqu¬i¬pleiteados_esIão_.í
destituídos dos pressupostos de liquidez e certeza Na sequência foi prolatado pela
autoridade competente da DRF/NOVA IGUAÇU o Despacho Decisório de fls. 311/313,
que, tomando por base o relatório fiscal INDEFERIU o direito creditório e NÃO
HOMOLOGOU a compensação declarada, sob o seguinte argumento, em síntese: a
empresa deu saída preponderantemente a produtos não tributados, os quais, por estarem
fora do campo de incidência do IPI, não possibilitam o aproveitamento dos créditos
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720104/2007-09

relativos aos insumos tributados neles empregados, créditos esses que devem ser
estornados, na forma do §3°, do art. 2° da IN SRF n° 33/99.
i Cientificada pessoalmente do Despacho Decisório, em 24/10/2008 (fl.
314) a interessada apresentou, em 24/11/2008, a manifestação de inconformidade de fls.
323/343 - acompanhada dos Anexos I a III (fls. 344/347) e dos DOC. 1 a 10 (fls.
348/406) - na qual, em síntese:
0 argumenta, inicialmente, que praticamente a totalidade dos produtos que industrializa
- lubrificantes e óleos derivados de petróleo - se tratam de produtos imunes por força do
art. 155, §3° da CRFB, e não de produtos NT, como consignado na TIPI e no despacho
decisório;
0 acrescenta que a possibilidade de se proceder a acumulação de créditos pelas entradas
de MP, PI e ME utilizados em produtos imunes materializa-se no art. 11 da Lei n°
9.779/99 c/c o art. 4° da IN SRF n° 33/99, além do art. 195, §2°, do Decreto n°
4.544/2002 (RIPI/2002) e diversas decisões da SRF em processos de consulta;
0 menciona a publicação do ADI SRF n° 05/2006, que ao dispor sobre a aplicação do
art. 11 da Lei n° 9.779/99 e do art. 4° da IN SRF n° 33/99, determina não ser possível o
aproveitamento de crédito quando o produto está amparado pela imunidade;
0 acrescenta que, diante da flagrante ilegalidade desse ato normativo, interpôs, por
intermédio do SINDICON - Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis, na Seção Judiciária de Brasília, o MS Preventivo Coletivo n°
2007.34.00.031011-8 (DOC. 8), cuja decisão inicial foi objeto de interposição de
Agravo de Instrumento (n° 2007.01.00.049200-1) pelo Sindicon junto ao TRF 1,
relativamente ao qual foi proferida decisão concedendo tutela antecipada do pleito
recursal, suspendendo para as distribuidoras afiliadas os efeitos do ADI SRF n° 05/2006
(DOC. 9);
0 manifesta seu entendimento de que mesmo que o produto resultante da
industrialização seja não tributado tem direito ao crédito decorrente da aquisição dos
insumos utilizados, em decorrência do princípio da não-cumulatividade, regra
constitucionalmente prevista e, portanto, qualquer hipótese de negativa do crédito só
poderia ser veiculada pela própria Carta, razão por que o ADI SRF n° 05/2006 é
flagrantemente inconstitucional;
. 0 requer a realização de perícia química (tendente a comprovar que se trata de derivado
de petróleo, imune) e contábil, indicando os respectivos peritos e formulando quesitos
nos Anexos II e III, respectivamente, e, ainda, nova diligência em seu estabelecimento
para comprovar que as informações prestadas atinentes à entrada de insumos e saída de
produtos imunes e tributados normalmente ou à alíquota zero não contêm equívoco de
que_p0ssa decorrer a negativa de homologação;
0 reafirma, ao final, seu pedido de homologação da compensação a que se refere o
presente processo.
É o relatório.”

Este Acórdão de primeira instância da DRJ/MG de fls. foi publicado com a
seguinte Ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL EM ANDAMENTO.
I- É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial cuja decisão definitiva possa alterar O valor a ser ressarcido. ~ '.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720104/2007-09

II- É ilegítima a compensação baseada em créditos do IPI em discussão A judicial, antes
do trânsito em julgado, ainda mais se inexiste provimento judicial eficaz reconhecendo
o crédito e autorizando a compensação com quaisquer tributos administrados pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Esta Turma de julgamento decidiu por converter o julgamento em diligência nos
seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, com base na regras que permitem a busca da verdade
material no processo administrativo fiscal, vota-se para que o julgamento seja
convertido em diligência para que:
- para que a Recorrente informe os andamentos judiciais mais importantes após a
decisão que concedeu a tutela antecipada e junte cópias aos autos.”

Após o cumprimento da diligência os autos retornaram ao Conselho e foram
pautados nos moldes do regimento interno deste conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter os requisitos legais e substanciais necessários, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em que pese existir decisão judicial que antecipou a tutela recursal para afastar os
efeitos do ADI/SRF n.o 05/2006, o resultado final do processo judicial não socorre o
contribuinte.
Conforme decisão proferida sobre o agravo, no âmbito do TRF 1.a Região, a tutela
foi realmente antecipada:

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720104/2007-09

.
Ao afastar o ADI/SRF 05/2006 a decisão judicial recuperou a aplicação do Art.
195 do RIPI/02 e a aplicação do Art. 4.o da IN SRF 33/99.
Recuperada esta legislação, uma vez que o ADI/SRF 05/2006 servia para afastá-
la, o contribuinte teve direito à utilização do saldo credor, mesmo nos casos de imunidade.
O produto em questão, emulsão asfáltica, é um produto derivado do petróleo e por
isso deve ser imune aos tributos, conforme disposição do Art. 18 do RIPI/02, transcrito
parcialmente a seguir:

“Art. 18. São imunes da incidência do imposto:
I - os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão (Constituição, art.
150, inciso VI, alínea d);
II - os produtos industrializados destinados ao exterior (Constituição, art. 153, § 3o,
inciso III);
III - o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial
(Constituição, art. 153, § 5o); e IV - a energia elétrica, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais do País (Constituição, art. 155, § 3o).
§ 1o A SRF poderá estabelecer normas e requisitos especiais a serem observados pelas
firmas ou estabelecimentos que realizarem operações com o papel referido no inciso I,
bem assim para a comprovação a que se refere o § 2o, inclusive quanto ao trânsito,
dentro do Território Nacional, do produto a ser exportado.
§ 2o Na hipótese do inciso II, a destinação do produto ao exterior será comprovada com
a sua saída do País.
§ 3o Para fins do disposto no inciso IV, entende-se como derivados do petróleo os
produtos decorrentes da transformação do petróleo, por meio de conjunto de processos
genericamente denominado refino ou refinação, classificados quimicamente como
hidrocarbonetos.”

Contudo, após a diligência foi possível verificar que as decisões judiciais ,
juntadas no cumprimento da diligência, modificaram a antecipação da tutela e alteraram para o
seguinte dispositivo, conforme decisão do TRF 1.a Região:

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720104/2007-09

Ou seja, o produto imune que antes foi objeto da antecipação de tutela, deixou de
ser.
O sindicato do setor, SINDICOM, que havia ingressado com a ação judicial
procurou reverter essa modificação mas não obteve êxito, conforme pode ser verificado nas
decisões de fls:

(...)

Finalmente, ao julgar novos Embargos, o colegiado do TRF 1.a região deixou
claro que aquela decisão de antecipação de tutela não deve ser aplicada aos produtos imunes,
conforme reproduzido a seguir:
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720104/2007-09

(...)

Em seguida é possível verificar que todos os recurso do contribuinte foram
negados, conforme andamentos judicias juntados após a diligência.
Logo, o aproveitamento de crédito de IPI na aquisição de MP, PI e ME para
produtos imunes derivados do petróleo não está amparado por decisão judicial, motivo pelo qual
a matéria deve ser analisada no presente processo administrativo fiscal.
Como informado na decisão de primeira instância, os saldos credores
originalmente apurados foram convertidos em saldos devedores cobrados em Auto de Infração
no Processo n.o 10976.000214/2008-78, que encontra-se na situação “com inscrição ativa não
ajuizável”. Em razão dos saldos devedores apurados na reconstituição da escrita fiscal, a
fiscalização decidiu por indeferir o pedido.
E sobre o tema, o CARF possui números julgados a respeito, tanto que foi
publicada a Súmula Carf n.o 20, reproduzida a seguir:

“Súmula CARF n.o 20:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720104/2007-09

Os produtos imunes são típicos produtos não-tributados na TIPI e, portanto, o
aproveitamento de crédito de IPI não deve ser permitido em suas aquisições.
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao
recurso.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital